Tribunal: TJMT
Processo: 1009216-14.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009216-14.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Duplicata, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FERNANDO ADDINY ZIROLDO - CPF: 333.742.678-66 (ADVOGADO), LIVERPOOL INVEST LTDA - CNPJ: 36.128.430/0001-30 (AGRAVANTE), FUTURA INSUMOS AGRICOLAS LTDA. - CNPJ: 04.416.443/0001-19 (AGRAVADO), RODRIGO CINESI PIRES DE MELLO - CPF: 370.011.998-42 (ADVOGADO), JULIANO PIVA - CPF: 919.456.071-49 (ADVOGADO), GILNEI SILVA FORTES - CPF: 411.871.720-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. POSSIBILIDADE.

VERBA HONORARIA. CRÉDITO DE TERCEIRO. IMPENHORABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que indeferiu pedido de anotação de penhora no rosto dos autos formulado nos autos do cumprimento de sentença, em razão de crédito reconhecido em ação de execução distinta.

II. Questão em discussão

A controvérsia cinge-se a saber: (i) se é juridicamente admissível a penhora no rosto dos autos em processo em fase de cumprimento de sentença; e (ii) se a medida pode incidir sobre valores referentes a honorários advocatícios de sucumbência pertencentes ao patrono da parte exequente.

III. Razões de decidir

O art. 860 do CPC

autoriza expressamente a penhora no rosto dos autos como medida de garantia de crédito em execução diversa, sendo cabível mesmo em sede de cumprimento de sentença, desde que ainda não tenha havido levantamento dos valores pelo credor.

A penhora no rosto dos autos deve incidir exclusivamente sobre valores pertencentes à parte exequente, excluindo-se os créditos autônomos de terceiros, notadamente, honorários advocatícios de sucumbência, de titularidade do patrono da parte.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: “É admissível a penhora no rosto dos autos, prevista no art. 860 do CPC, mesmo em sede de cumprimento de sentença, desde que o crédito ainda não tenha sido levantado pela parte beneficiária.” “É vedada a penhora no rosto dos autos sobre verbas de natureza alimentar de titularidade de terceiros, como os honorários advocatícios de sucumbência, por força dos arts. 85, §14, e 833, IV, do CPC.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
Liverpool Invest Ltda.,
contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Tapurah, nos autos do cumprimento de sentença em ação de cobrança, cuja parte exequente é
Futura Insumos Agrícolas Ltda.
e parte executada -
Gilnei Silva Fortes
, na qual
foi indeferido o pedido
de anotação de penhora no rosto dos autos, formulado pela ora agravante, com o fito de vincular créditos de titularidade da agravada à satisfação de dívida pendente em outro processo executivo.

Em suas razões, a
agravante sustenta, em síntese, que figura como exequente na ação de execução n.º 1002991-35.2014.8.26.0100, em trâmite perante a 14ª Vara Cível do Foro Central de São Paulo/SP, proposta em face da agravada.

Alega que, frustrada tentativa de satisfação de seu crédito naquele feito, tomou conhecimento do presente cumprimento de sentença, no qual a agravada figura como credora de valores consideráveis.

Diante disso, obteve ordem judicial de penhora no rosto dos autos, expedida pelo Juízo paulista, e comunicou o juízo da execução, pleiteando a anotação.

Assevera que a decisão agravada incorre em
error in judicando
ao recusar a cooperação jurisdicional, prevista no art. 69 do CPC, violando os princípios da efetividade e da cooperação judicial. Argumenta, ainda, que a penhora no rosto dos autos possui previsão legal expressa no art. 860 do CPC, sendo plenamente cabível mesmo em ações na fase de cumprimento de sentença.

Aduz, por fim, que a medida busca garantir a efetividade da execução ajuizada pela agravante e evitar o perecimento do crédito em razão de levantamento de valores por parte da devedora, ora agravada.

Forte em tais argumentos, requer a reforma da decisão agravada para que seja
determinada a anotação da penhora no rosto dos autos, com o redirecionamento dos pagamentos realizados à conta judicial vinculada ao Juízo da execução em São Paulo.

A tutela provisória recursal foi
deferida
por meio da decisão de ID n. 278235866.

Sem informações.

O agravado apresentou contraminuta no ID n. 283904871, requerendo o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, 04 de junho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que a agravante - Liverpool Invest Ltda., é exequente na Ação de Execução n.º 1002991-35.2014.8.26.0100, em trâmite perante a 14ª Vara Cível do Foro Central de São Paulo/SP, contra a empresa agravada - Futura Insumos Agrícolas Ltda. Em razão da frustração de diversas tentativas de constrição patrimonial no âmbito daquela execução, a agravante requereu, e obteve, perante o Juízo paulista, decisão que determinou a anotação de penhora no rosto dos autos de eventuais créditos que a Futura viesse a receber em outras ações, dentre elas o cumprimento de sentença ora em exame (autos n.
0000195-86.2011.811.0108)
, em que esta figura como exequente.

Requereu-se, pois, ao Juízo da Comarca de Tapurah/MT a averbação da penhora no rosto dos autos e o redirecionamento dos valores a serem recebidos pela Futura para conta judicial vinculada à ação executiva que tramita em São Paulo.

O pedido foi indeferido pelo juiz
a quo
, fundamentando-se na impossibilidade em razão da fase atual do processo e no risco de prejuízo à celeridade e eficiência do processo executivo.

Contra essa decisão se insurge a Liverpool Invest Ltda.

Pois bem.

Como se sabe, o agravo é um recurso
secundum eventum litis
, razão porque a análise da pretensão recursal deve limitar-se ao exame do acerto ou desacerto da decisão agravada, sem analisar questões meritórias ou matérias não apreciadas pelo juízo
a quo
.

Nesse contexto, a matéria devolvida à apreciação diz à possibilidade de se efetivar penhora no rosto dos autos do cumprimento de sentença movido por Futura Insumos Agrícolas Ltda. contra Gilnei Silva Fortes, em favor da agravante Liverpool Invest Ltda., com fundamento em ordem expedida pelo juízo da 14ª Vara Cível da Comarca de São Paulo/SP, no bojo da ação de execução nº 1002991-35.2014.8.26.0100.

A probabilidade do direito está suficientemente evidenciada na decisão proferida pelo Juízo da 14ª Vara Cível de São Paulo, que deferiu a penhora no rosto dos autos relativa ao crédito da agravada no cumprimento de sentença ora em análise. A medida encontra previsão expressa no art. 860 do CPC, que dispõe
:

“
Art. 860. Quando o direito estiver sendo pleiteado em juízo, a penhora que recair sobre ele será averbada, com destaque, nos autos pertinentes ao direito e na ação correspondente à penhora, a fim de que esta seja efetivada nos bens que forem adjudicados ou que vierem a caber ao executado”

Dessa intelecção extrai-se que penhora no rosto dos autos constitui medida de natureza assecuratória, cuja finalidade é
resguardar créditos que, embora reconhecidos ou ainda litigiosos, estejam vinculados ao interesse patrimonial do devedor perante terceiros
, conferindo ao exequente, em processo diverso, o direito de precedência sobre valores a serem futuramente recebidos.

Ressalta-se que a penhora no rosto dos autos não está limitada a processos de conhecimento. A jurisprudência tem reconhecido sua validade e eficácia mesmo na fase executiva, desde que não haja levantamento pelo credor original.

Assim,
a negativa do juízo de origem — fundamentada na alegação de que o crédito da agravada já se encontra em fase de execução — não se sustenta, uma vez que o art. 860 do CPC, não restringe a penhora no rosto dos autos a processos em fase de conhecimento, tampouco veda sua aplicação quando o crédito já tiver sido reconhecido.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO COMINATÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS DE AÇÃO EM QUE O EXECUTADO FIGURA COMO CREDOR. POSSIBILIDADE
. PREQUESTIONAMENTO. 1. Segundo o art. 860 do Código de Processo Civil, é possível o deferimento de penhora no rosto dos autos quando a parte exequente encontra créditos em favor da parte adversa em processo judicial no qual figura como credora . 2. Desnecessária a análise individual dos artigos de lei trazidos pelo embargante, até porque o Poder Judiciário não traz consigo a atribuição de órgão consultivo. Agravo de instrumento conhecido e provido”
.(TJGO. RAI n. 5316299-69.2024.8.09.0051. 5ª Câmara Cível,

Rel. Des(a) .

Mauricio Porfirio Rosa. J. 10.06.24 – negritei)

Entretanto,
assiste razão parcial à agravada no tocante à impenhorabilidade da verba honorária sucumbencial
. Como se depreende das contrarrazões, segundo alega, parte dos valores executados refere-se a
honorários advocatícios de sucumbência
devidos ao patrono da exequente, cuja titularidade é autônoma e diversa daquela da parte exequente,
Futura Insumos Agrícolas Ltda.

Assim, em que pese autorizada a medida, deve-se resguardar expressamente a parcela de crédito pertencente a terceiros
, notadamente crédito autônomo de verba honoraria.

Desta feita, a decisão merece parcial reforma para determinar a
imediata averbação da penhora no rosto dos autos do cumprimento de sentença

ressalvada a parcela referente a crédito de terceiro — notadamente os honorários advocatícios de sucumbência pertencentes ao patrono da parte exequente —, com a
vinculação do crédito da agravada aos autos da execução nº 1002991-35.2014.8.26.0100
, em trâmite na 14ª Vara Cível do Foro Central de São Paulo/SP.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 04 de junho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025